Tribunal: TJPA
Processo: 0006044-28.2017.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006044-28.2017.8.14.0049

APELANTE: JOSIEL PERES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. PARCIAL PROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Josiel Peres contra sentença que o condenou pelo crime de
roubo majorado à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa,
no regime semiaberto.

II. Questão em discussão

A defesa pleiteou a
absolvição por insuficiência de provas
, alegando falta de dados objetivos sobre a participação do réu;

Subsidiariamente, requereu o
afastamento das causas de aumento
relativas ao emprego de arma de fogo (por ausência de laudo pericial) e ao concurso de pessoas;

Por fim, buscou a
revisão da dosimetria
, com a fixação da pena-base no mínimo legal, questionando a valoração negativa da culpabilidade e conduta social.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante e pela posse da
res furtiva
, o que
inverte o ônus da prova
;

A palavra da vítima, que reconheceu os autores, possui especial relevância em crimes patrimoniais, sendo corroborada pelos depoimentos policiais;

A
majorante da arma de fogo
é mantida mesmo sem perícia, desde que provada por outros meios (Súmula nº 14 do TJE/PA). O concurso de pessoas restou configurado pela unidade de desígnios e ação conjunta.

Na dosimetria, os vetores
culpabilidade e conduta social
foram neutralizados por possuírem fundamentação genérica ou ausência de elementos concretos, conforme a Súmula nº 19 do TJE/PA.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal conheceu e
deu parcial provimento ao recurso
, apenas para reformar a dosimetria da pena, neutralizando as circunstâncias judiciais inidôneas. A pena definitiva de Josiel Peres foi redimensionada para
05 anos e 04 meses de reclusão
e 13 dias-multa, mantido o
regime semiaberto.

Dispositivos relevantes:
artigos 29, 33, § 2º, 'b', 59 e 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal; art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:
Súmulas nº 14 e 19 do TJE/PA; STJ-AgRg no AREsp 865331/MG; AgRg no AREsp n. 2.719.004/SC;
STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/11/2019

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER
E
DAR PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO, nos termos da fundamentação, nos termos do voto do Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 16 a 23 do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

3.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

PROCESSO Nº 0006044-28.2017.8.14.0049

COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ (VARA CRIMINAL)

APELANTE: JOSIEL PERES (GEIZE MARIANA COLEHO LIMA - ADVOGADA)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

1º PROCURADOR DE JUSTIÇA CRIMINAL: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATÓRIO

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
ALEX RODRIGUES DA SILVA DUARTE
e
JOSIEL PERES, em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Isabel do Pará
às penas privativas de liberdade de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 70 (setenta) dias-multa; e 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa, respectivamente, pela prática delitiva tipificada no
art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo).

O processo teve origem em um crime de
roubo majorado
ocorrido no dia
17 de junho de 2017
, por volta das 10h30, na BR-316, em Santa Izabel do Pará. Segundo a denúncia,
Alex Rodrigues da Silva Duarte
e
Josiel Peres
, utilizando um veículo Fiat Siena azul e armados com revólveres, abordaram a vítima, Raimundo Nonato Gomes Pinheiro, que estava em um caminhão.

Os acusados subtraíram a quantia de
R$ 3.743,00
, referente à venda de farinha da vítima. Poucos minutos após o crime, ambos foram presos em flagrante por policiais militares durante a "Operação Colosso", portando o dinheiro roubado e dois revólveres calibre .38 com munições.

A denúncia foi recebida na
data de 6 de julho de 2017.

Após a instrução processual, o juízo da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará prolatou sentença julgando a denúncia procedente e condenando o acusado
Alex Rodrigues da Silva Duarte
a pena de
06 anos e 04 meses de reclusão
em regime semiaberto,
além de 70 dias-multa,
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II do Código Penal e o acusado
Josiel Peres
à pena de
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 129 (cento e vinte e nove) dias-multa,
no regime semiaberto.

Inconformado com a condenação,
Alex Rodrigues da Silva Duarte interpôs recurso de apelação
. Em suas razões recursais (20/11/2019), a defesa pleiteou a
absolvição
por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria para que a
pena-base fosse fixada no mínimo legal
, além do direito de responder ao processo em liberdade.

O Ministério Público, em
contrarrazões ao recurso de Alex Rodrigues da Silva (04/02/2020)
, manifestou-se pelo improvimento do recurso, defendendo a manutenção da sentença.

No entanto, a 1.ª Procuradoria de Justiça na pessoa do Procurador Cláudio Bezerra de Melo, emitiu parecer na data de 20 de agosto de 2020, opinou pelo
provimento parcial
apenas para reduzir a pena-base.

O recurso de Alex Rodrigues foi julgado pela
1ª Turma de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. O colegiado, à unanimidade, deu
parcial provimento
ao apelo de Alex Rodrigues (23/10/2020).

A decisão reformou a dosimetria da pena, reconhecendo que a fundamentação para a exasperação da pena-base era genérica. Assim, a pena definitiva de Alex foi redimensionada para
05 anos e 04 meses de reclusão
, mantendo-se o regime
semiaberto
, e 13 dias-multa.

A decisão referente a Alex Rodrigues da Silva Duarte teve seu
trânsito em julgado em 25 de maio de 2021
. Em fevereiro de 2023, foi expedida a
Guia de Execução Definitiva
para o cumprimento da pena.

O processo continuou em relação ao corréu Josiel Peres, que teve trâmites recursais posteriores.

O recorrente Josiel Peres
apresentou razões à apelação (16/02/2023)
requerendo a absolvição por insuficiência de provas, e, subsidiariamente, o decote da causa de aumento da pena pelo uso de arma de fogo e concurso de pessoas. Por fim, requer a revisão da dosimetria da pena com a fixação da pena-base no mínimo legal.

O MP apresentou
contrarrazões ao recurso de Josiel Peres (17/10/2023)
requerendo seja negado provimento ao recurso.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 8 de março de 2024, opinou pelo
conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso
com a revisão e neutralização dos vetores da dosimetria da pena.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

I - DA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Josiel Peres
em face da sentença que o condenou pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal).

A defesa sustenta a tese de
absolvição por insuficiência de provas
, argumentando que não há dados objetivos indiscutíveis que comprovem a efetiva participação do apelante no delito.

A materialidade delitiva e a autoria são incontestáveis, estando sobejamente demonstradas pelo
Auto de Prisão em Flagrante
. O apelante e seu comparsa foram detidos minutos após o crime, durante a "Operação Colosso", na posse direta da
res furtiva
— a quantia de
R$ 3.743,00
subtraída da vítima — e de
duas armas de fogo
tipo revólver calibre .38.

A posse do objeto roubado logo após o evento criminoso inverte o ônus da prova, exigindo do agente uma justificativa inequívoca, o que não ocorreu no caso concreto.

A autoria também foi bem delimitada nos autos. Nos crimes contra o patrimônio, comumente praticados na clandestinidade, a
palavra da vítima assume valor probatório especial
.

No presente caso, a vítima Raimundo Nonato Gomes Pinheiro reconheceu o apelante Josiel Peres e o corréu Alex Rodrigues na delegacia,
sem titubear
, como os autores do assalto. Em juízo, a vítima confirmou o reconhecimento, detalhando o
modus operandi
e afirmando que ambos os agentes estavam armados no momento da abordagem.

Some-se ao depoimento da vítima, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão (Joice Carla Duarte, Fábio Barreto e Abílio Teixeira Júnior),
coerentes e harmônicos
com a narrativa da vítima.

Os agentes públicos relataram que, no momento da abordagem, os acusados apresentavam
extremo nervosismo
e versões contraditórias sobre a origem do dinheiro.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o depoimento policial é meio de prova idôneo e suficiente para alicerçar um decreto condenatório quando em sintonia com os demais elementos de convicção. Neste sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NEGATIVA DE AUTORIA. VALIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PROVAS INQUISITORIAIS CORROBORADAS EM JUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESPROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Os apelantes foram condenados em primeira instância pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas. A sentença condenatória foi prolatada em 18 de setembro de 2024, fixando penas privativas de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa e 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, respectivamente pela prática delitiva tipificada no art. 157, § 2.º, inciso II, do Código Penal.

II. Questão em discussão

A defesa pleiteou a reforma da sentença e a absolvição dos apelantes, sustentando a insuficiência de provas para a condenação e a negativa de autoria. Argumentou que o silêncio dos acusados no interrogatório não poderia ser interpretado em seu desfavor, que não houve reconhecimento formal dos réus pela vítima em juízo, e questionou o valor probante das provas colhidas na fase inquisitorial e dos depoimentos dos policiais militares que não presenciaram o delito.

III. Razões de decidir

A Turma Julgadora considerou que o conjunto probatório era idôneo e hábil a confirmar a condenação, diante da comprovação da materialidade e da autoria do delito. A materialidade foi comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão e pelo Auto de Entrega dos bens subtraídos à vítima. A autoria foi bem delimitada pelo reconhecimento dos apelantes pelas vítimas tanto no inquérito policial quanto judicial, além dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante.

O depoimento da vítima Rubinaldo Correa de Oliveira em juízo, que elucidou as circunstâncias do roubo, somado aos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão logo após o fato, foram considerados relevantes.

Os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelos depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante. A posse dos bens subtraídos corroborou a participação dos apelantes. A palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade possui especial relevância, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios. A tese de insuficiência de provas foi afastada, prevalecendo a demonstração clara e convincente da autoria e materialidade do roubo majorado.

IV. Dispositivo e tese

Ante o exposto, a Turma Julgadora conheceu e negou provimento à Apelação Criminal, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes: Art. 157, § 2 .º, inciso II, do Código Penal; Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes: ApCrim., nº 0003646-70 .2014.8.14.0031, Rel . Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, j. 28/03/2017, DJe 03/04/2017; STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017.”

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08105646220248140401 26220724, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 3ª Turma de Direito Penal)

O conjunto probatório é
vasto e robusto
, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A tese de negativa de autoria encontra-se isolada e totalmente dissociada das evidências colhidas sob o crivo do contraditório.

II – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO

A defesa pleiteia, subsidiariamente, o afastamento (decote) das causas de aumento de pena relativas ao emprego de arma de fogo e ao concurso de pessoas.

Contudo, entendo que tais pretensões não merecem acolhida, devendo as majorantes ser mantidas integralmente.

A defesa sustenta a inexistência de prova contundente sobre o porte de arma, ressaltando a ausência de laudo pericial oficial para atestar a potencialidade lesiva do artefato.

Entretanto, a incidência da majorante restou sobejamente demonstrada nos autos. A vítima, Raimundo Nonato Gomes Pinheiro, foi categórica e uníssona em ambas as fases processuais ao afirmar que foi abordada por dois elementos, ambos portando revólveres calibre .38, utilizados para exercer grave ameaça e subtrair os valores.

Ademais, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante relataram a apreensão de dois revólveres da marca Taurus, calibre .38, com 10 munições intactas, escondidos no interior do veículo ocupado pelo apelante e seu comparsa.

Conforme entendimento consolidado na Súmula nº 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJE/PA) e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a apreensão e a realização de perícia no armamento são prescindíveis para a configuração da majorante, desde que o seu efetivo emprego seja comprovado por outros meios de prova, notadamente pela palavra segura da vítima.

No caso em tela, o temor imposto à vítima e o depoimento dos policiais confirmam a utilização do objeto para a consumação do delito.

Quanto à causa de aumento pelo concurso de pessoas, a tese defensiva de que não houve comprovação da participação conjunta no crime também não encontra respaldo no conjunto probatório.

As provas colhidas sob o crivo do contraditório evidenciam a ação conjunta e a convergência de vontades entre Josiel Peres e Alex Rodrigues da Silva Duarte. A vítima relatou que ambos participaram ativamente da abordagem e da subtração dos valores, fugindo juntos no mesmo veículo azul (Fiat Siena) logo após o crime.

Segundo a teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal e confirmada pelo STJ, as circunstâncias objetivas da prática criminosa, como o emprego de arma, comunicam-se a todos os coautores que possuem prévio ajuste e divisão de tarefas, independentemente de quem detinha a posse física do armamento no momento exato da subtração:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONSTATADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. TEORIA MONISTA. MANUTENÇÃO. PENA-BASE. SÚMULA N. 284 DO STF. CONCURSO DE MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Código Penal, no tocante à punição do partícipe, fundamenta-se na teoria da acessoriedade limitada. Essa teoria estabelece como requisito para a responsabilização do partícipe sua contribuição a um fato que apresente tipicidade e ilicitude. Para a fixação da pena do partícipe, o ordenamento jurídico pátrio não se baliza pela realização ou não do núcleo verbal do tipo, mas sim pela medida da culpabilidade. 2. Nesse contexto, é lícito concluir que, embora na divisão de tarefas não hajam sido atribuídas ao agravante todas as ações do crime de roubo majorado, sua participação foi determinante para a consumação do resultado, da forma como ocorreu. É dizer, sua conduta não se reveste do caráter de subalternidade exigido para a aplicação da apontada circunstância minorante. 3. Com base nas provas dos autos, o acórdão revela que é inviável o reconhecimento da participação de menor importância, conforme previsto no art. 29, § 1º, do Código Penal. As instâncias ordinárias concluíram que o recorrente exerceu papel ativo, direto e determinante para o êxito da empreitada criminosa, porquanto foi o responsável por planejar e coordenar toda a ação. 4. Ademais, para alterar as premissas do Colegiado estadual na forma pretendida pela defesa, quanto ao reconhecimento da participação de menor importância, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência não admitida em recurso especial, observada a Súmula n. 7 do STJ. 5. Quanto às majorantes, esta Corte Superior de Justiça já decidiu que o Código Penal adotou a teoria monista, de maneira que, mesmo em caso de divisão de tarefas, o fato criminoso deve ser considerado uno e os agentes devem responder pela sua prática indistintamente. Dito de outra forma, o fato ocorreu em razão da convergência prévia de vontades e da ação concertada dos acusados, que devem responder pelo resultado criminoso produzido por todos eles, conforme disposto no art. 29 do CP. Assim, comunicam-se as circunstâncias objetivas do delito, mesmo que alguns dos acusados não hajam praticado diretamente todos os elementos da conduta delitiva, inclusive os que configuram as majorantes do roubo, como na espécie. 6. Dessa forma, as majorantes relativas ao concurso de pessoas, ao emprego de arma de fogo e à restrição da liberdade das vítimas devem incidir também na dosimetria das penas dos coautores que não praticaram diretamente esses gravames em desfavor dos ofendidos. 7. No tocante à pena-base, ao pleitear o afastamento das vetoriais "circunstâncias" e "consequências" do crime, o recorrente não indicou qual(is) o(s) dispositivo(s) de lei federal haveria(m) sido violado(s). Esse cenário evidencia deficiência na fundamentação, conforme estabelecido na Súmula n. 284 do STF, a impossibilitar o conhecimento do recurso especial, nesse ponto. 8.Em relação ao concurso de majorantes, ao pleitear o afastamento do critério cumulativo (efeito cascata), a parte não indicou o dispositivo de lei federal que, no seu entender, haveria sido violado. No caso, nem sequer mencionou o art. 68, parágrafo único, do Código Penal. 9. Esse cenário evidencia deficiência na fundamentação, uma vez que não cabe ao STJ apontar os dispositivos nos quais se baseia a tese recursal ou presumir as questões que ensejaram a suposta violação alegada, bem como os limites da devolutividade, o que atrai a aplicação do óbice da Súmula n. 284 do STF. 10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.719.004/SC, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.). (grifos nossos).

Portanto, a coautoria está plenamente configurada.

O conjunto probatório é vasto e robusto, demonstrando que o crime foi praticado mediante o uso de armas de fogo e em unidade de desígnios entre os agentes.

III -
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Josiel Peres
, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de
07 anos e 04 meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 129 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal).

A defesa requer a revisão da dosimetria da pena arguindo que os vetores culpabilidade e conduta social, das circunstâncias do crime da pena-base do crime de roubo a que o recorrente Josiel Peres foi condenado.

Na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o juízo de primeiro grau valorou negativamente os vetores
culpabilidade
e
conduta social
.
Compulsando detidamente os autos, verifico que ambos os vetores do decisum possuem fundamentação inidônea, de modo que sua revisão e consequente neutralizados.

Quanto à Culpabilidade:
O magistrado sentenciante utilizou fundamentação genérica, afirmando que o réu "tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos" e agiu sem "juízo de reprovabilidade".

Tais elementos são inerentes ao próprio tipo penal e não extrapolam a reprovabilidade comum ao crime de roubo.

Conforme a
Súmula nº 19 do TJE/PA
, a culpabilidade na dosimetria deve dizer respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, o que não foi demonstrado concretamente nos autos. Portanto, deve ser
neutralizada
.

·

Quanto à Conduta Social:
Este vetor refere-se ao comportamento do agente no meio social, familiar e profissional. Verifico que não existem nos autos elementos concretos ou informações fáticas sobre o convívio social ou laboral do apelante que justifiquem uma valoração negativa. Veja que conforme recente jurisprudencia e tese do C. STJ a conduta social não pode ser valorada com base nos antecedentes criminais do réu.

Conforme julgado: “A jurisprudência da Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes” (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/11/2019).

Assim, em observância ao princípio da presunção de inocência e à falta de provas, este vetor também deve ser
neutralizado
.

Considerando a inexistência de outras circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a
pena-base no mínimo legal
, qual seja:
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Há um pedido de aplicação da atenuante da confissão espontanea em favor do acusado, porém, compulsando os autos e conforme declarado na sentença, o réu Josiel Peres negou a autoria do delito.

Sendo assim, inexistindo circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, mantenho a pena intermediária no patamar anteriormente fixado.

Presentes as causas de aumento referentes ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, I e II, CP), aplico o aumento de
1/3 (um terço)
, fração mínima legalmente prevista, totalizando a pena definitiva de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, além de
13 (treze) dias-multa
.

Em razão do
quantum
da pena e da análise favorável das circunstâncias judiciais, mantenho o regime inicial
semiaberto
para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal. Incabível a substituição por penas restritivas de direitos em razão da violência ou grave ameaça (art. 44, I, CP).

Por fim, verifico que o parecer do Procurador de Justiça fundamenta pedido de recorrer em liberdade, porém, compulsando os autos, verifico que consta dos autos, decisão interlocutória concedendo a liberdade provisoria ao acusado (ID 11315877), de modo que o pedido é inócuo.

Ante o exposto, em consonancoa com o parecer do Douto Procurador de Justiça,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, apenas para reformar a dosimetria da pena de Josiel Peres, neutralizando os vetores da culpabilidade e conduta social, redimensionando sua reprimenda definitiva para
05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa
, mantido o regime semiaberto,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 14/05/2026